Tribunal: TCU
Processo: 023.872/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7683/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.872/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Thaís Loureiro (CPF XXX.443.537-XX); Ana Flávia Chrispiniano (CPF XXX.870.878-XX); Daniel do Valle Pretti (CPF XXX.747.997-XX); Deise da Silva Suzano (CPF XXX.555.777-XX); Jose Augusto Teixeira de Lima Junior (CPF XXX.230.317-XX); Marcelo Augusto Leocádio (CPF XXX.792.928-XX); Maria Chíntia Elizabeth dos Santos Bastos (CPF XXX.675.287-XX); Matheus Alves de Medeiros Lara (CPF XXX.031.047-XX); Monique Opuszcka Campos (CPF XXX.178.547-XX) e Renzo Verreschi Mannarino (CPF XXX.562.347-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.